Tribunal: TJPA
Processo: 0805430-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805430-35.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO, MANTENDO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE, PARA QUE DEMONSTRE A ADEQUAÇÃO DE SEUS ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS ÀS NORMAS LEGAIS E TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM AÇÕES COLETIVAS.

POSSIBILIDADE CONSTATADA DIANTE DO

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INVERSÃO DO ÔNUS. ART. 6º,
VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar a legalidade da
decisão agravada, que inverteu o ônus da prova em desfavor do banco Agravante, para que demonstre a adequação de seus estabelecimentos e serviços, constantes da causa de pedir, as normas legais e técnicas de acessibilidade.

2-É cediço que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, consoante o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/15, sendo que referida inversão não se dá de maneira automática, cabendo registrar que no caso em exame, verificada a verossimilhança das alegações do Agravado, conforme fundamentado na decisão recorrida, além da evidente vulnerabilidade perante a empresa Agravante, tem-se por correta a inversão do ônus da prova, com fundamento no disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3-Impende registrar que é pacífico o entendimento do STJ, de que o
Ministério Público, no âmbito do Direito do Consumidor, também faz jus à inversão do ônus da prova, entendimento este
que remonta de longa data. Precedentes.

4
-Desta forma, observa-se que, ao contrário do defendido pelo Agravante, n
ão há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva, não obstante trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, tendo inclusive o juízo na origem fundamentado sua decisão. Precedentes desta Corte.

5-
Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual.

6-
Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em Agravo de Instrumento (processo nº
0805430-35.2020.8.14.0000- PJE
) interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em razão da decisão
monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que inverteu o ônus da prova em desfavor do banco Agravante,
proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de
Marabá-PA, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº
0800960-08.2019.8.14.0028-PJE)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte teor (Id
3735026):

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação. (...) - (Grifo nosso).

Em
suas razões (Id

4008570), o Agravante
insurge-se contra a inversão do ônus da prova em desfavor do banco, para que demonstre a adequação de seus estabelecimentos e serviços constantes da causa de pedir, as normas legais e técnicas de acessibilidade.

Aduz, que o juízo de primeira instância não considerou os requisitos necessários à aplicação ao caso concreto da hipótese de exceção à regra, atribuindo ao demandado o ônus de comprovar que não são verdadeiros os fatos narrados pelo demandante, sem que fosse efetivamente demonstrada a verossimilhança das alegações autorais.

Sustenta que os julgados colacionados à decisão impugnada, proferidos pelo e. STJ, apenas reconhecem a possibilidade da inversão, mas jamais entendendo-o como algo automático, pelo que aduz ser inequívoca a necessidade a reforma da decisão saneadora proferida pelo Juízo, dada as peculiaridades do caso em tela.

Afirma que o Ministério Público teria todos os meios possíveis para colher as provas necessárias à demonstração do direito perseguido e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, defendendo o entendimento jurisprudencial da inversão como possibilidade e não regra, necessitando ser fundamentada a decisão de inversão do ônus.

Alega que ainda que o parquet tivesse todos os meios ao seu dispor para garantir que a ação tenha alegações plausíveis, não o fez, uma vez que a petição inicial possui apenas alegações genéricas, baseadas em um Inquérito Civil que não respeitou todas as exigências para sua confecção, além de não apresentar uma quantidade mínima de consumidores prejudicados.

Argumenta que o MPPA não demonstrou a existência de violação aos direitos das pessoas com deficiência em concreto, muito menos a insatisfação do referido grupo social com os serviços prestados pela instituição financeira Agravante.

Ao final,
r
equer seja exercido o juízo de retratação da decisão monocrática impugnada, para prover o agravo de instrumento ou, seja julgado o presente agravo interno e. 1ª Turma de Direito Privado, para os mesmos fins.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Id 4215813), aduzindo que apesar da atuação do Ministério Público, o requerido quedou-se inerte quanto à realização das adequações necessárias para garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência nos caixas de autoatendimento de suas agências bancárias, considerando que os Laudos juntados aos autos, apontam diversas irregularidades nos caixas de autoatendimento de suas agências bancárias, fato este que impede a inclusão e acesso às pessoas com deficiência a diversos serviços.

Sustenta que a adaptação de todos os caixas eletrônicos é imposição constitucional e legal, pois obedece aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade de tratamento e da prioridade, e beneficiará, como demonstrado, além das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, todas as demais pessoas que, embora não se encontrem neste momento nesta situação, podem vir a ter a sua mobilidade reduzida por qualquer motivo com o passar do tempo, de forma temporária ou permanente.

Assevera que a finalidade primeira do Código de Defesa do Consumidor é orientar a aplicação do direito, definindo limites e critérios para garantir o equilíbrio da relação entre fornecedores e consumidores, prevendo normas gerais e também princípios que devem ser observados em toda e qualquer relação de consumo.

Afirma que existem normas específicas contemplando regras de conduta especiais, instituídas para regular os inúmeros seguimentos de relações contratuais entre fornecedores e consumidores, todavia, por mais específica que seja uma norma especial, ela jamais terá o condão de afastar um princípio definido para densificar a ordem constitucional e orientar toda a legislação que verse sobre um determinado tema jurídicos para informar e conformar a aplicação do direito nas relações de consumo.

Argumenta que o Agravante é fornecedor dos serviços bancários e as pessoas com deficiência são consumidores dos serviços ofertados pela agravante, caracterizando-se assim a relação de consumo e a consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Defende que as pessoas com deficiência devem ser consideradas consumidores hipossuficientes e sua inferioridade na relação de consumo em relação ao agravante, pelo que, acertadamente o juízo
a quo
inverteu o ônus da prova ao agravado, em razão falta de condições de produzir as provas em seu favor ou comprovar a veracidade do fato constitutivo de seu direito.

Ao final, requer o não provimento do Agravo Interno, mantendo-se integralmente os termos da decisão impugnada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, esta manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 4859428).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a legalidade da
decisão agravada, que inverteu o ônus da prova em desfavor do banco Agravante, para que demonstre a adequação de seus estabelecimentos e serviços, constantes da causa de pedir, as normas legais e técnicas de acessibilidade.

É cediço que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, consoante o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/15, sendo que referida inversão não se dá de maneira automática, cabendo registrar que no caso em exame, verificada a verossimilhança das alegações do Agravado, conforme fundamentado na decisão recorrida, além da evidente vulnerabilidade dos consumidores perante a empresa Agravante, tem-se por correta a inversão do ônus da prova, com fundamento no disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Impende registrar que é pacífico o entendimento do STJ, de que o
Ministério Público, no âmbito do Direito do Consumidor, também faz jus à inversão do ônus da prova, entendimento este
que remonta de longa data, senão vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE DE AGRAVO INTERNO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE
. 1.
Não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva - providência que, em realidade, beneficia a coletividade consumidora -, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
. 2. Deveras, "a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas" - a qual deverá sempre ser facilitada, por exemplo, com a inversão do ônus da prova - "poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo" (art. 81 do CDC). 3. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 951785 RS 2006/0154928-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2011) – Grifo nosso

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 980.799 - BA (2016/0238631-9) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : DIRECT EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME ADVOGADOS : RAQUEL BOTELHO SANTORO - DF028868 ROBERTA STÁVALE MARTINS DE CASTRO E OUTRO (S) - SP299993 AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA DECISÃO (...) Ademais, consta do acórdão recorrido o seguinte (e-STJ fl. 345): Primeiramente, releva pontuar que a inversão do ônus da prova não implica em transferir ao demandado a carga probatória que ao autor compete. O que dele se exige é que produza as provas possíveis capazes de elidir a presunção de verdade que recai sobre as alegações formuladas pelo autor.
No caso dos autos, o Ministério Público ajuizou ação civil pública em face da ora Agravante, em virtude de reiterada má prestação de serviço, concernente a transporte de mercadorias ao consumidor, funcionando o órgão ministerial como defensor dos interesses do consumidor/ hipossuficiente. Neste contexto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que o Ministério Público também será destinatário do instituto da inversão do ônus da prova em ação civil pública consumerista, independentemente de consideração relacionada à sua hipossuficiência. O Tribunal de origem, ao assim decidir, proferiu acórdão em harmonia com a orientação firmada na jurisprudência desta Corte
, conforme exemplificam os julgados a seguir: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DOS PRÊMIOS EM FUNÇÃO DA FAIXA ETÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. 1. Elidir as conclusões do aresto impugnado, julgando estarem persentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela e da inversão do ônus da prova, demandaria o revolvimento dos meios de convicção dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, providência vedada nesta sede a teor da súmula 07/STJ. 2.
O Ministério Público, no âmbito do Direito do Consumidor, também faz jus à inversão do ônus da prova.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1241076/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 09/10/2012) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no entendimento de que o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1300588/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 18/05/2012) Aplica-se ao caso a Súmula 83 desta Corte. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de junho de 2017. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora

(STJ - AREsp: 980799 BA 2016/0238631-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 01/08/2017) – Grifo nosso

Desta forma, observa-se que, ao contrário do defendido pelo Agravante, n
ão há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva, não obstante trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, tendo inclusive o juízo na origem fundamentado sua decisão., senão vejamos:

(...)
Isso
porque os interesses da coletividade, os quais o órgão ministerial, se sobrepõem aos interesses individuais do Réu, assim como também vejo a superioridade técnica e a verossimilhança das alegações, robustecidas por laudo pericial realizado por órgão de pericial oficial
. Isto posto, INVERTO O ONUS DA PROVA EM DESFAVOR DO BANCO RÉU, para que demonstre a adequação de seus estabelecimentos e serviços, constantes da causa de pedir, as normas legais e técnicas de acessibilidade.
Por fim, cabe enfatizar que tal entendimento é endossado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, entendo oportuno citar os precedentes, quais sejam, REsp 951.785 e REsp 1.049.822
. (...)

O julgado desta
Corte, abaixo colacionado desta Corte, corrobora o entendimento de possibilidade de inversão do ônus da prova em ação
civil pública, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. A EMPRESA TRANSPORTADORA DE PASSAGEIROS TEM O DEVER DE, EM CASO DE ACIDENTE OCORRIDO DURANTE O TRANSPORTE, FORNECER AOS SEUS CONSUMIDORES, A IMEDIATA, ADEQUADA E TOTAL ASSISTÊNCIA MÉDICA E ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NECESSÁRIOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA REQUERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À vista da comprovação da verossimilhança das alegações do Autor, e da evidente vulnerabilidade das vítimas perante a empresa Ré, agiu com acerto o Juiz da causa ao deferir o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. É devida e necessária a assistência médica à todos os consumidores que foram vítimas de acidente, ocorrido com o ônibus da empresa, durante o percurso do transporte e, que necessitam de cuidados médicos. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 00177797920158140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 22/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/02/2018) – Grifo nosso

Ademais, deve-se ressaltar que
a
prerrogativa de requisitar diligências e instaurar inquéritos que possui o
Agravado não suprem
a hipossuficiência, uma vez que o Agravante poderá fornecer informações pormenorizadas da situação da acessibilidade dos caixas, tal situação justifica a inversão do ônus da prova.

Desta forma, não assiste razão ao Agravante quanto à pretensão de reforma da decisão agravada que negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão do juízo de primeira instância que inverteu o ônus da prova em desfavor do banco Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém, 26 de abril de 2021.

ELVI
NA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2021